Tribunal: STF
Processo: Rcl 67255
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Marcus Resende Neves Guimarães, contra  decisão proferida pelo CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000552-52.2024.2.00.0000, que teria violado decisão liminar, por mim proferida, no Mandado de Segurança n. 39.629. 



    Verifico que o MS nº 39.629 foi extinto por perda superveniente do objeto diante da anulação do ato coator pelo Conselho Nacional de Justiça.



    A extinção do feito sem resolução do mérito tem como consequência lógica a revogação tácita da liminar. Logo, a decisão que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação não mais subsiste. 



    Não mais persistindo no mundo jurídico a decisão apontada como violada, deve ser extinto o processo por ausência de interesse de agir em razão da superveniente perda de objeto, ressalvada a evidente possibilidade de impugnação do novo ato praticado pelo CNJ.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente